Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741989-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO LUFT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CAMILO LUFT em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718890-44.2018.8.07.0001 por ele ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado), indeferiu o seu pedido de levantamento de valores depositados junto àquele juízo. Eis o teor do decisum questionado (ID. 110910001 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por CAMILO LUFT em face do BANCO DO BRASIL S.A. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, só é possível a liberação dos valores depois do trânsito em julgado do processo principal ou mediante a prestação de caução idônea. Nesses termos, INDEFIRO o levantamento de qualquer valor antes do trânsito em julgado do EREsp no 1319232/DF. Aguarde-se o transito em julgado do mencionado recurso. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID. 31698660, p. 01-06), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) objetiva o recebimento de valores que faz jus em razão da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.00.08514-1 – atualmente em grau de recurso perante as instâncias superiores –, na qual o BANCO DO BRASIL foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) em operações de crédito rural (p. 02); b) o ora agravado, intimado na origem para o pagamento, depositou a quantia em juízo e requereu a extinção do feito, o que ensejou o seu pedido de levantamento, o qual foi negado pela instância a quo (p. 02-03); c) o óbice em questão não se justifica, “ainda mais considerando que o valor depositado foi homologado após perícia judicial, que reconheceu corretos os critérios de cálculo adotados, inclusive com pagamento sendo feito de forma espontânea” (p. 03); d) a caução exigida na origem é desnecessária, na forma do art. 521, III e IV do CPC, já que a matéria objeto da discussão – expurgos financeiros do Plano Collor I – já está pacificada no STJ e no STF (p. 03-05). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar o levantamento dos valores sem a necessidade de caução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido sem a necessidade de prévia caução ou mesmo do trânsito em julgado da ação civil pública originária (p. 06). Preparo realizado (ID. 31698661). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – demanda uma análise mais acurada dos fatos e das provas formadas na origem, sendo prematura a liberação imediata de valores em razão do risco de irreversibilidade da medida (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já o risco de dano grave não se mostra evidenciado, pois o valor objeto de discussão já encontra-se a disposição do juízo monocrático, inexistindo, nas razões recursais, qualquer fato danoso iminente que possa justificar uma pronta intervenção deste órgão julgador nos autos de origem para o fim aqui almejado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora